Tribunal: TJMT
Processo: 0002760-87.2015.8.11.0009
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002760-87.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO CARFI - CPF: 825.395.291-00 (APELANTE), EDSON PLENS - CPF: 388.888.409-82 (ADVOGADO), SERGIO PAULO MENGARDE - CPF: 896.913.421-20 (APELADO), EDUARDO POLACHINI - CPF: 053.572.131-51 (ADVOGADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO ESTIMATÓRIA (
QUANTI MINORIS
) – PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM MÉRITO – COMPRA E VENDA DE TRATOR

USADO – MAIS DE 40 ANOS DE USO - VÍCIO OCULTO – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO AUTOR – BOA-FÉ DO VENDEDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Por se tratar de compra de trator com mais de 40 anos de uso, cabia ao autor ter sido mais diligente no momento da aquisição, com análise do bem que pretendia comprar por mecânico de sua confiança, antes de concluir o negócio, o que o não fez.

Assim, se o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, não comprovando a aquisição do produto com defeito oculto, deve ser provido o recurso para julgar improcedente a ação estimatória (
quanti minoris)
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADRIANO CARFI
contra a sentença que julgou procedente a
Ação Estimatória (quanti minoris)
ajuizada por
SERGIO PAULO MENGARDE
, para condenar a empresa AUTO CAP VEÍCULOS LTDA, denominada BR VEÍCULOS E TRATORES, representando pelo sócio administrador ADRIANO CARFI, ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) despendidos pelo requerente com o conserto do trator, diante da ocorrência de vício redibitório, com juros a partir da citação do requerido (mora
ex persona)
, conforme art. 397 c/c art. 405, ambos do Código Civil, sendo a correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, à luz da Súmula 43 do STJ.

Condenou o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte adversa, arbitrado em 10% sobre o valor da condenação.

Alega a parte recorrente preliminarmente a ilegitimidade da empresa AUTO CAP VEICULOS LTDA, para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de que a ação se deu contra a pessoa física de ADRIANO CARFI, onde inclusive o contrato de compra e venda foi celebrado entre ADRIANO CARFI e SERGIO PAULO MENGARDE.

Aduz, no mérito, que não houve vício oculto no trator adquirido pelo apelado, uma vez que não há provas que o trator possuía defeitos/vícios/danos anteriormente ao negócio firmado.

Assevera que o trator já possuía mais de 40 anos de uso, tendo como seu ano de fabricação 1972, portanto, não se trata de maquinário novo, razão pela qual o comprador efetuou todas as inspeções necessárias, e já apresentava os desgastes naturais em função de sua idade, não podendo ser condenado por vícios ocultos, visto a idade do maquinário.

Narra que a partir da data do contrato, onde o trator funcionava perfeitamente, ficou sob a responsabilidade do comprador (apelado) qualquer dano que sofresse ou causasse.

Destaca que sentença deve ser reformada, uma vez que o apelado assumiu os riscos do negócio, não cabendo ao caso ser julgado como vício oculto do trator.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja reconhecida a preliminar de ilegitimidade passiva. Caso a preliminar seja superada, requer seja decretada a improcedência da ação.

As contrarrazões foram aportadas no ID nº 177966706, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O requerido, ora apelante, alega a ilegitimidade da empresa AUTO CAP VEICULOS LTDA, para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de que a ação se deu contra a pessoa física de ADRIANO CARFI, onde inclusive o contrato de compra e venda foi celebrado entre ADRIANO CARFI e SERGIO PAULO.

Contudo, a preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisado.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SERGIO PAULO MENGARDE
ajuizou a
Ação Estimatória (quanti minori)
em face de
ADRIANO CARFI
, alegando em síntese, que celebrou contrato de venda e compra com o requerido, em 04 de setembro de 2015, o qual teve por objeto um trator agrícola, modelo Valmet 65 (4x2) e uma grade de 10 discos de cor, que apresentava estar em perfeito estado de conservação e em ordem.

Sustentou que o valor do negócio jurídico foi estabelecido no contrato no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pagos à vista pelo requerente.

Aduziu que nem bem usou em sua lavoura o trator recém adquirido, este começou a apresentar problemas no motor e na parte elétrica que o tornou impróprio para tal finalidade.

Argumentou que contatou o requerido a fim de noticiar-lhe o fato e intentar uma solução amigável ao vício apresentado, porém sem qualquer possibilidade de acordo, o autor fez vários orçamentos para conserto da máquina, tendo pagado a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para o conserto.

Com essas considerações, pugnou pela procedência da ação e a condenação do requerido ao ressarcimento do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) despendidos pelo autor com o conserto do trator.

Pediu os benefícios da justiça gratuita, o qual foi deferido.

O i. magistrado Dr. Rafael Depra Panichella julgou procedente a ação, conforme relato já exposto.

Contra a referida sentença, a parte requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

A controvérsia diz respeito ao dever de o requerido indenizar o autor por suposto dano material ocorrido em virtude de vício oculto no trator adquirido do requerido.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram, em 04/09/2015, contrato de compra e venda de veículo usado, referente a um trator agrícola, modelo Velmet 65 4x2 e uma grade de 10 discos cor azul, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), consoante ID nº 177966680 – Pág. 24.

O Código Civil dispõe em seu art. 422 que:
“os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”
.

No caso dos autos, em que pese o bem fosse usado, restou comprovado que o requerido garantiu que este se encontrava em perfeitas condições.

Aliás, tal circunstância fora reafirmada em contrato, conforme se denota da
cláusula 2ª
, que dispõe:
“O veículo, objeto deste contrato é usado, apresentando desgaste natural decorrente do tempo, já visto e inspecionado pelo COMPRADOR, o qual tomou ciência de suas condições e estado de conservação”.
(ID nº 177966680 – Pág. 24).

Contudo, embora afirme o autor que os problemas sugiram logo após a aquisição e que suas reclamações não foram atendidas pela parte apelante, o conjunto probatório é insuficiente para provar os fatos constitutivos do direito alegado pelo autor (art. 373, I, do CPC/15).

Com efeito, a prova pericial era imprescindível para averiguar as condições do veículo e se realmente havia vícios ocultos pelo vendedor, ora apelante. Porém, tal prova não foi realizada, em razão do conserto do trator por iniciativa da parte autora.

Nem mesmo o mecânico que supostamente teria consertado o trator fora arrolado como testemunha do autor. Preocupou-se em apenas arrolar testemunha que presenciou a realização do negócio jurídico.

A testemunha JEFFERSON SILVA DANTAS, ouvida em juízo afirmou:

“o trator era totalmente reformado, estava bonito, realmente muito bonito mesmo, todo revisado, e assim é o vendedor declarou “é revisadinho, ta filezinho”; visualmente ele estava ele estava perfeito, como se fosse um trator realmente novo, bem refeito, e durante talvez a negociação dele isso ficou bem claro “rapa, o trator ta bonito por fora, ta bonito por dentro, ta tudo revisado; eu me recordo muito bem que o trator, por ele estar aparentemente muito bonito, pintadinho, filezinho, eu lembro disso “rapaz, o trator ta revisadinho, ta filézinho, ta tudo, se pode ir sem medo porque ta tudo certo”; foi levado como um trator revisado, isso eu tenho certeza porque eu estava junto; o serviço era um serviço muito levisinho, um serviço comum dos produtores de hortaliças, então pelo curto espaço de tempo que usou ali e teve o dano no trator, é é, no meu ponto de vista aí, talvez ele não tava revisado como agente escutou la no dia”
(ID nº 177966681).

Por se tratar de veículo usado, cabia ao autor ter sido mais diligente no momento da aquisição do veículo, com análise por mecânico de sua confiança antes de concluir o negócio, mesmo porque estamos falando de veículo que conta com mais de 40 anos de idade, haja vista que seu ano de fabricação se deu em 1972, o que torna perfeitamente natural os desgastes pelo tempo de uso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO ADQUIRIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE VISTORIA CAUTELAR NA AQUISIÇÃO DO BEM, SEM CONTAR QUE O RECLAMO SE DEU SETE (7) MESES DEPOIS DA AQUISIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS INSUBSISTENTES À REFORMA DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Veículo usado, com cinco anos de uso, adquirido no estado em que se encontrava, sem cautela do adquirente de proceder ao laudo de vistoria prévia para concretização do negócio. Ademais, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil, por deixar de demonstrar que a aquisição se deu com defeito oculto.”

(TJSP; Apelação Cível 1004551-23.2021.8.26.0405; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/08/2021; Data de Registro: 18/08/2021)

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO ADQUIRIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA. DANOS REPARADOS PELA VENDEDORA ÀS SUAS EXPENSAS EM TEMPO RAZOÁVEL, SEM QUE A CONSUMIDORA SEQUER A TIVESSE NOTIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.- Veículo usado, com quase dez de uso, adquirido no estado em que se encontrava e não conta com garantia referente aos componentes comprometidos pelo desgaste natural decorrente do uso. Ademais, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC/2015, não comprovando a aquisição do produto com defeito oculto. Improcedência da ação mantida. 2.- Ainda que houvesse defeitos no veículo negociado, estes foram sanados pela vendedora as suas expensas e com anuência da autora, em tempo razoável, sem que autora, caso se insurgisse contra eventual demora, tanto que é sequer notificou a empresa ré para tanto”.

(TJSP; Apelação Cível 1013632-86.2018.8.26.0506; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/04/2019; Data de Registro: 01/04/2019).

Portanto, não há que se falar comprovação inequívoca de vício oculto a ensejar a procedência da ação e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano material.

Com essas considerações, merece reforma a sentença recorrida, a fim de julgar improcedente a ação.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença a fim de julgar improcedente a sentença e inverter o ônus de sucumbência, para condenar o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023